Tribunal: TJDFT
Processo: 0734774-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734774-14.2021.8.07.0000 RECORRENTE: SIDRACK SILVA NETO RECORRIDO: CESAR AUGUSTO JOSÉ DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. 1. Trata-se agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que determinou a reintegração de posse do agravado. Em suas razões, o agravante sustenta sua boa-fé ao adquirir os direitos possessórios sobre o imóvel, além de não se tratar do mesmo imóvel (distância de 3km e lados diferentes do córrego Açafrão). 2. Entendo prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para o julgamento. 3. Consultando os autos principais, verifica-se a correlação entre a decisão proferida e as provas apresentadas. O documento mencionado pelo juízo de origem indica a propriedade do bem, que fornece indícios de posse justa ao autor-agravado. Diferentemente do que foi alegado pelo agravante, a inicial veio acompanhada de outros elementos que evidenciam a posse legítima e justa do agravado, tais como a conversa por aplicativo de mensagens ID 106808743, os boletins de ocorrência ID 106811745 e 106811747, e o mandado de reintegração de posse ID 106811750. Pode-se mencionar, ainda, as fotografias juntadas nos IDs 107466399, 107466400, 107466402. 4. Por outro lado, consultando a documentação que foi juntada com a contestação, percebe-se que a posse tida como justa pelo agravante se embasa unicamente em documentos de transmissão de posse. Resta, portanto, ausente a comprovação robusta de que o agravante exercia melhor posse sobre o bem, notadamente porque o documento de cessão de direitos data de 29/03/2021 (ID 109092398, p. 26), a cessão de direitos erra o nome da gleba e foi registrada no estado de Goiás (ao passo que a terra está na Ceilândia). 5. Em uma análise perfunctória, percebe-se que o agravado exerce a melhor posse. Demonstrada a boa-fé e justeza da posse, além do esbulho praticado pelo agravante há menos de ano e dia, não há outro caminho senão a expedição do pertinente mandado de reintegração de posse (arts. 561 e 563, ambos do CPC). 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. O recorrente aponta violação aos artigos 560, 561 e 562, todos do Código de Processo Civil, alegando, em suma, a ausência de comprovação da posse da parte recorrida. Em contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 560, 561 e 562, todos do Código de Processo Civil, embora o recorrente tenha demonstrado a existência de relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, conforme disposto no parágrafo 2o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação introduzida pela EC 125, de 14 de julho de 2022. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Nesse aspecto, o documento mencionado pelo juízo de origem (ID 106801137) indica a propriedade do bem, que fornece indícios de posse justa ao autor-agravado. Diferentemente do que foi alegado pelo agravante, a inicial veio acompanhada de outros elementos que evidenciam a posse legítima e justa do agravado, tais como a conversa por aplicativo de mensagens ID 106808743, os boletins de ocorrência ID 106811745 e 106811747, e o mandado de reintegração de posse ID 106811750. Pode-se mencionar, ainda, as fotografias juntadas nos IDs 107466399, 107466400, 107466402” (ID Num. 38383548 - Pág. 5) e rever tal conclusão é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017